Tribunal: TJDFT
Processo: 0719565-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. VACINA QUADRIVALENTE HPV. RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO NA REDE PRIVADA. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. “O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS” (art. 8° do Decreto no 7508/2011). Subverte essa lógica o paciente que, no exercício da autotutela, procura a rede privada e reivindica o ressarcimento das despesas pelo ente público em evidente quebra dos critérios de isonomia.

3. A despeito da amplitude do dever do Estado de assegurar saúde a todos os cidadãos (art. 23, II e 196, CF/88), a noção de atendimento integral à saúde compreende a oferta de atenção médica em todas as etapas do tratamento, não se incluindo no feixe de deveres do Poder Público o ressarcimento do custo de vacina indicada por médico particular, adquirida em rede privada, sem avaliação e triagem no serviço público de saúde.

4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.